Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739629-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A expressiva quantidade de entorpecentes revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima. 2. Apelação criminal conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena referente ao privilégio, ao argumento de que seria primária, mãe de menor e a quantidade de droga apreendida seria inexpressiva. Ademais, ressalta que teria confessado o delito, teria bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observa-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, a quantidade de maconha apreendida (5.037,5 gramas – ID 58024705) é expressiva, capaz de preparar 5.037 porções típicas de um grama (ID 58024773 - Pág. 5). Nesse contexto, a redução da reprimenda em 1/2 da pena mostra-se razoável e proporcional, não havendo reparos a se fazer quanto ao ponto. Vale salientar, ainda, que a primariedade, os bons antecedentes e o fato de não integrar organização criminosa foram considerados pelo Juízo de origem, haja vista os requisitos necessários à concessão do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Além disso, a prática do delito para pagar o aluguel não é justificativa idônea para que a fração de redução seja aplicada no patamar máximo, sobretudo levando-se em consideração a grande quantidade de entorpecente armazenado pela sentenciada. Sendo assim, a pena deve ser mantida no patamar fixado, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias- multa (ID 60898863 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024